Tribunal: TJDFT
Processo: 0739471-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739471-12.2020.8.07.0001 RECORRENTES: GALBA MAGALHAES VELLOSO, SOLANGE NASCIMENTO VELLOSO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e alíneas, e 102, inciso III, e alíneas, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE ATOS INÚTEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MUDANÇA DO DOMICÍLIO INFORMADO NO CONTRATO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INDEVIDA. REMISSÃO DE DÍVIDA. ATO DO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a tese de cerceamento de defesa quando a produção de provas é indeferida pelo Juízo a quo, em razão da sua desnecessidade ou ineficácia no esclarecimento das controvérsias processuais. 2. Incabível a modificação da competência territorial para o processamento do feito, acordada no contrato, em razão da mudança do domicílio de uma parte sem qualquer comunicação à outra parte. 3. A remissão de dívida consiste em uma causa extintiva da obrigação, nos termos do artigo 385 do Código Civil, devendo ser demonstrada pela parte devedora. 4. O administrador de uma sociedade anônima não pode praticar atos de liberalidade, salvo de valor razoável e mediante autorização do conselho de administração ou da diretoria, conforme estabelece o artigo 154, parágrafo 2o, a, e parágrafo 4o, da Lei 6.404/1976. 5. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, as recorrentes insurgem-se contra a decisão colegiada, mas não mencionam os dispositivos legais supostamente violados. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam afronta aos artigos 37, caput, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Contudo, não indicam com clareza as razões pelas quais teriam sido vilipendiados os referidos artigos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822 (ID Num. 31324135 - Pág. 2). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, “A ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica.” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/06/2021). Ademais, “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1613660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). Inclusive, “É ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). O recurso extraordinário também não merece curso no tocante ao suposto malferimento aos artigos 37, caput, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. A uma, porque não foi indicado, com exatidão, o permissivo constitucional, em que fundamentam o apelo extraordinário, e, ainda que tenham interposto com fundamento em todas as alíneas do autorizador constitucional, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, é medida que se impõe, tendo em vista a deficiência da fundamentação em todos esses aspectos. Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo extremo, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1304330 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 8/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017